Tribunal: TJES
Processo: 5000959-97.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000959-97.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RECORRIDO: JOSEMARA NUNES SOARES LOBATO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000959-97.2022.8.08.0006

RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO: JOSEMARA NUNES SOARES

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória, na qual o autor alega que, no dia 11/12/2021, fez a aquisição de um Playstation 4 Slim 1Tb, da marca Sony, através do site Submarino (pertencente a requerida B2W) pelo valor de R$ 4.999,99, cuja previsão de entrega seria em 27/12/2021, a ser entregue em Guarapari/ES. Contudo, após reiteradas tentativas de entrega o produto não chegou a casa da autora, tendo sido extraviado para Manaus/AM, por duas vezes seguidas. Em 01/02/2022 a requerida B2W informou que efetuaria o cancelamento da compra com a restituição dos valores.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral:

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a)
CONFIRMAR
a decisão liminar a seu tempo deferida.

b)
CONDENAR
a requerida B2W, a pagar à parte requerente o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

c)
AUTORIZAR
que a demandada B2W, caso queira, no prazo de 10 dias, proceda o cancelamento do vale compra no valor de R$ 4.999,99 fornecido em seu site em favor da parte autora, sob pena de perdimento do direito de cancelá-lo, momento em que a parte autora ficará livre para utilizá-lo como bem entender até o prazo do vencimento do vale, em 01/02/2023.

Em Decisão liminar o Juízo determinou a entrega do bem em 15 dias sob pena de multa (ID 4321063):

Isso posto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA,
para determinar que as requeridas procedam a entrega a parte requerente de Um Playstatios 4 Slim, 1 Terabyte, SONY, adquirido em 11/12/2021, no valor de R$ 4.999,99 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), ou em caso de impossibilidade, produto de igual ou superior qualidade,
no prazo de

15 (quinze) dias
, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a qual será revertida em favor da parte autora.

Nas razões recursais (ID 4321199), a ré, ora Recorrente, alega que é ilegítima para poder figurar no polo passivo da presente demanda, pois ela figurou apenas como revendedora do produto. Ainda, sustenta ausência de ato ilícito e de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertado o entendimento do juízo
a quo
pelo afastamento da ilegitimidade passiva sustentada, uma vez que, ao disponibilizar o espaço virtual utilizado pelo vendedor independente para ofertar seus produtos, se mostra evidente a sua responsabilidade por atuar ativamente na cadeia de consumo.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESENÇA DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. COMPRA PELA INTERNET. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE INTERMEDIA O PAGAMENTO/RECEBIMENTO DO PREÇO. RISCO ASSUMIDO. FALTA DO DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR. 1. - À luz da teoria da asserção está configurada a pertinência subjetiva da ação em relação à apelante, uma vez que as narrativas feitas na petição inicial colocam-na na condição de participante do negócio de compra e venda de produto pela internet, do qual decorre a demanda. ... segundo a jurisprudência do STJ, 'as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam , devem ser aferidas in status assertionis , ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial' (AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015). ... (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ: 01-04-2020). Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC (STJ - AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJ: 24-03-2017). 3. - Tratando-se de compra e venda por meio da internet, a empresa que se encarrega de receber o preço do comprador e de repassá-lo à vendedora integra a cadeia de consumo podendo, em consequência, ser responsabilizada (em razão de descumprimento do dever de cautela) em caso de falta de entrega ao adquirente do produto vendido. Incidência dos artigos 7º, parágrafo único, 14, caput , e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, e dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130219856, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Inicialmente, registro que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Considerando a Teoria do Risco do Negócio, toda a cadeia de fornecedores pode ser responsabilizada, nos termos do artigo 14, Código de Defesa do Consumidor, independentemente da apuração de dolo ou culpa, por eventuais vícios no serviço prestado, uma vez que assume o risco da atividade econômica que exerce.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços pela ausência de entrega do produto adquirido pelo Recorrido e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da B2W (AMERICANAS), capaz de configurar a necessidade de indenização por danos materiais e, ainda, pelo dano moral suportado pelo consumidor, ante o seu abalo em integridade psicológica e emocional, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATRAVÉS DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO PELO VALOR DO PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÓS-VENDA. DESCASO COM A CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004456-90.2019.8.16.0200 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 29.11.2021)

Tenho, por fim, que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)